Tribunal: STF
Processo: HC 85699
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime de extorsão (art. 158, § 1o, do
Código Penal). 3. Pedido de trancamento da ação penal. 4. Denúncia
inepta. Imputação genérica e abstrata impassível de comprovar a
materialidade do suposto delito. 5. Conduta atípica. Na espécie,
trata-se de conduta que, quando muito, configurar-se-ia como ilícito
 civil. 6. Ordem deferida